Tribunal: TJSP
Processo: 1502386-09.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502386-09.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ERICK NOBRE BEZERRA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502386-09.2019.8.26.0536
2
VOTO No 41.076
APELAÇÃO No 1502386-09.2019 Santos
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
ERICK NOBRE BEZERRA DA SILVA
Pela r. sentença de fls. 165/169, do Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de Santos, Erick Nobre Bezerra da Silva, por infração ao
artigo 155, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano
de reclusão, no regime prisional semiaberto, e dez (10) dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformados, recorrem a Justiça Pública e o réu. Aquela
busca o afastamento da compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea. O réu, por seu turno, requer a
absolvição sob o argumento de atipicidade pelo “princípio da
insignificância”. Subsidiariamente, postula a redução da reprimenda e a
fixação
de
regime
prisional
aberto
(fls.184/191
e
232/243,
respectivamente).
As contrarrazões encontram-se às fls. 244/252 e 256/265.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
278/284.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502386-09.2019.8.26.0536
3
Os apelos não comportam provimento, consoante se verá a
seguir.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto
probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/04,
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 05, bem como pela prova
oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é indisputável.
O réu, no contraditório, confessou integralmente a acusação.
No mesmo sentido, a testemunha Vanessa Buchmann, vizinha
da empresa-vítima, disse ter sido despertada por um barulho. Sendo
assim, foi olhar pela janela para verificar o que estava acontecendo,
momento em que avistou o acusado subtraindo uma grade de ferro do
referido imóvel. Ato contínuo, acionou a polícia, que compareceu ao local,
abordando o réu nas proximidades e na posse do bem.
Por
fim, a policial militar Adriene Pulise, corroborou,
integralmente tais versões.
Inviável a acolhida do pedido de reconhecimento do “crime de
bagatela” com fundamento no chamado “princípio da insignificância”, haja
vista que o mesmo não se encontra previsto em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502386-09.2019.8.26.0536
4
jurídico-penal. Além disso, cumpre notar que o acusado subtraiu bens
que foram avaliados em R$700,00, valor este que, por óbvio, não pode,
nem de longe, ser considerado insignificante.
Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se que a
condenação do acusado pela prática de furto, na modalidade
consumada, era medida que, realmente, se impunha.
A pena foi aplicada com justo critério, não comportando
qualquer reparo.
A base foi estabelecida em seu patamar mínimo legal.
Na segunda fase, não assiste razão o d. Ministério Público em
ver afastada a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea do réu, posto que ambas se
equivalem, sendo certo que a confissão dá a certeza moral de que a
condenação foi justa. Daí porque se verifica que a reincidência tem a
mesma importância que a confissão espontânea. Portanto, nenhuma
delas é preponderante.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, após o
julgamento do REsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do artigo. 67
do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502386-09.2019.8.26.0536
5
circunstâncias.
Por fim, na derradeira, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
O regime prisional imposto
semiaberto
igualmente não
comporta qualquer reparo pois, conforme dito alhures, o réu é
reincidente.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, restando mantida a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator